Tribunal: STF
Processo: RHC 250158
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.530/SC (e-doc. 32).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 3, p. 48-51). O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC rejeitou a peça de acusação, assentando a atipicidade da conduta (processo nº 5003521-51.2024.8.24.0075) (e-doc. 12, p. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para receber a denúncia, determinando o prosseguimento do processo. 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato hora recorrido. 



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem objeto de furto (1 garrafa de uísque Ballantine’s, cujo valor foi avaliado em R$ 86,99). Diz não ser a reincidência, considerada isoladamente, fundamento idôneo para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 



    6. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com o restabelecimento da decisão que rejeitou a denúncia. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na hipótese, o Juízo de primeira instância entendeu pela atipicidade material da conduta, lançando os seguintes fundamentos:



    “A prática delitiva descrita na exordial acusatória apresenta baixo grau de ofensividade, devido ao valor do bem subtraído, qual seja, uma garrafa de bebida alcoólica da marca Ballantines, avaliada no valor de R$ 86,99, ensejando assim, o reconhecimento do princípio da insignificância no caso em tela, com a consequente rejeição da denúncia por atipicidade da conduta. 



    Reconheço a atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância, em especial, considerando a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante a reduzida expressividade do item subtraído, a despeito da existência de outros procedimentos criminais contra a ré LETICIA MARIAANGERETTI. 



    Em relação ao princípio da insignificância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a sua aplicação "exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Habeas Corpus n. 100.240, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. em 7.12.2010). 



    (...) 



    Logo, caso a conduta venha a lesar de modo não suficiente o bem jurídico protegido, não há que se falar em tipicidade material, o que transforma o comportamento em atípico, ou seja, indiferente ao Direito Penal e incapaz de gerar condenação ou mesmo de dar início à persecução penal” (e-doc. 8; grifos nossos). 



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito, afastou a aplicação do princípio, destacando o fato de o paciente ostentar condenações definitivas, inclusive pelo crime de furto, bem como por ter praticado a subtração durante o cumprimento de pena em regime aberto. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “No caso vertente, segundo o auto de avaliação indireta colacionado aos autos do inquérito policial n. 5001830-02.2024.8.24.0075 (1.3, p. 12), o bem subtraído foi avaliado em R$ 86,99, ou seja, inferior ao limite de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.412,00 - 2024), cujo patamar é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferir a relevância da lesão patrimonial (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24.5.2022). 



    Contudo, o denunciado é reincidente em crime doloso (0003071-10.2018.8.24.0010 -1.1, p. 5), e em tese cometeu o novo crime enquanto cumpria a pena de detenção em regime aberto, conforme disposto no processo de execução penal SEEU n. 0001927-64.2019.8.24.0010 (1.1, p. 1), o que demonstra a reprovabilidade da conduta. 



    Além disso, como bem demonstrou o representante do Ministério Público, as certidões de antecedentes criminais colacionadas ao evento 1.1 revelam indícios de habitualidade criminosa, visto que o recorrido responde a diversos processos pela prática do crime de furto. 



    Diante dos argumentos expostos, é impossível, neste momento processual, julgar insignificante a lesividade da suposta conduta praticada pelo denunciado.” (e-doc. 5, p. 26; grifos nossos).



    12. O STJ manteve o entendimento da instância antecedente, considerando inviável a observância ao princípio ante a constatação de reiteração criminosa. O acordão recorrido ficou ementado assim: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A DIVERSOS PROCESSOS PELA PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. 



    2. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 



    3. Ademais, o referido princípio jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando que o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal. 



    4. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 



    6. Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes. 



    7. O fato de o paciente haver subtraído – uma garrafa de bebida alcoólica da marca Ballantine’s, avaliada em R$ 86,99 (e-STJ, fl. 251) –, associado ao fato de ele ser reincidente em crime doloso, e de haver cometido este novo delito enquanto cumpria pena de detenção em regime aberto por crime anterior, além de já responder a diversos processos pela prática de crimes de furto, denota a maior reprovabilidade de sua conduta em virtude de sua habitualidade delitiva, ainda que o valor do bem subtraído seja de reduzido valor, não podendo o Estado negligenciar a proteção à sociedade, em detrimento daqueles que fazem do crime seu meio de vida. 



    8. Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para determinar o trancamento da persecução penal ante a atipicidade material da conduta. 



    9. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 32; grifos nossos).



    13. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    14. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    15. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser considerada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se observado todo o contexto delitivo.



    16. Avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante sob o prisma do direito penal, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que subtraiu (1 garrafa de uísque Ballantine’s, cujo valor foi avaliado em R$ 86,99), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta. 



    17. Nesse cenário, sob o óptica dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    18. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, para restabelecer a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC, no Processo-Crime nº 5003521-51.2024.8.24.0075/SC, pela qual rejeitada a denúncia contra o paciente.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator